Tribunal: TJMT
Processo: 0010072-43.2000.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010072-43.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OTICA NACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 00.170.183/0001-93 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO TRANSCORRIDO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DIRETA NÃO CARACTERIZADA – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplina o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, não há que em prescrição da pretensão.

3. Inexiste prescrição intercorrente se a paralisação processual decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante Súmula n° 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010072-43.2000.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

OTICA NACIONAL LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0010072-43.2000.8.11.0041, reconheceu a prescrição do crédito executado nos termos do artigo 269, IV, do CPC/1973 (id. 100678960).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não ocorreu o transcurso de prazo prescricional, uma vez que houve citação válida do executado, dentro do lapso quinquenal, em 17.03.2000 e a impossibilidade de decretação de ofício da prescrição.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal (id. 100678960).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença (id. 100678960).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de execução fiscal nº 0010072-43.2000.8.11.0041, reconheceu a prescrição do crédito executado.

Conforme se evola da sentença, o Juízo Singular reconheceu a prescrição:

“Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, em que pretende o Exequente, o recebimento de crédito devido pelo Executado, conforme CDA juntada aos autos.

Consta dos autos, que os débitos inscritos na dívida ativa tiveram, entre o seu vencimento e a presente data, transcorridos, mais de 5 anos.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da Lei 118/2005, dispunha que somente a citação pessoal do Executado produzia o efeito de interromper a prescrição para a propositura da ação de execução dos créditos tributários. Agora, o despacho que ordenar a citação do devedor é que tem este condão. O Superior Tribunal de Justiça entende que nas execuções fiscais propostas em data anterior a vigência da Lei Complementar 118/2005, o prazo prescricional só será interrompido com a citação pessoal do devedor. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTES. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. 1. É cediço nesta Corte o posicionamento no sentido de que, no caso de execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.051/04, que introduziu o § 4º no art. 40 da Lei n. 6.830/80, o juiz poderá decretar de ofício a prescrição intercorrente, mesmo em se tratando de direito patrimonial, desde que haja prévia oitiva da Fazenda Pública, o que foi devidamente realizado no caso concreto. 2. Em processo de execução fiscal ajuizado anteriormente à Lei Complementar 118/2005, o despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional, pois somente a citação pessoal produz esse efeito, devendo prevalecer o disposto no artigo 174 do CTN sobre o artigo 8º, § 2º, da Lei 6.830/80. 3. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no Ag 1053679/SP – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – 2ª Turma – Dje 29.10.2008).

A presente execução fiscal foi ajuizada antes de 09/05/2005, data de vigência da Lei 118/2005. Deste modo, como até a presente data não houve citação válida, a teor do que dispõe o art, 174 do C.T.N. a ação executiva está prescrita.

Preconiza o art. 219, § 5º que: “O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.”

Isto posto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C”
. (id. 100678960)

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou execução fiscal visando a satisfação de débito tributário.

Consta na certidão de dívida ativa que o débito foi constituído em 22.09.1998 (id. 100678959 – fl. 18). O executado foi citado em 13.3.2000 (id. 100678958 - fl. 06) conforme aviso de recebimento juntado. Após a citação válida, verifica-se que foram tentadas diversas penhoras de bens, com à primeira vista da Fazenda Pública em 2.6.2004 [100678959 - Pág. 2]. Entretanto não foram juntados os extratos desde 2007 e a partir disso não houve mais intimação da Fazenda Pública. Sobreveio decisão de suspensão da ação e depois da sentença reque reconheceu a prescrição. A Fazenda Pública só foi intimada da após a prolação da sentença (id. 100678960).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais acerca da ocorrência ou não da prescrição.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2.2.2000, portanto anteriormente à alteração trazida pela Lei Complementar nº 118/05 ao artigo 174, inciso I, do CTN, de maneira que deve prevalecer a antiga redação que previa a como
marco interruptivo da prescrição a citação válida do devedor tributário
.

Consta dos autos ainda que data de constituição do débito foi em 22.09.1998, protocolo da ação em 2.2.2000 e citação válida em13.03.2000 de modo que não operou a prescrição direta do crédito tributário.

No tocante a prescrição intercorrente o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80
iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor.

No caso em análise a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens do devedor foi em 02.06.2004 [id. 100678959 - Pág. 2], momento em que iniciou automaticamente a suspensão do processo. Findo o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim,
a prescrição intercorrente ocorreria em 05.07.2010, contudo se observa dos autos que desde 2007 não houve resposta a penhora de dinheiro e a fazenda pública não foi mais intimada para nenhum ato
, de modo que tal desídia não deve recair sobre o Apelante.

Portanto, ante a demora na realização na concretização da penhora, a ausência de intimação da Fazenda Pública das decisões, entendo que o instituto da prescrição intercorrente não se perfez.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022